Tribunal: STF
Processo: RHC 63790
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-07
Data de publicação: 1986-03-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPRENSA.
EMBORA A MATÉRIA REDACIONAL SEJA INSPIRADA EM ACUSAÇÕES
FEITAS EM IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, A
PROPOSITO DA CANDIDATURA DO OFENDIDO A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO
CONSELHO DA INSTITUIÇÃO, E INELIMINAVEL O CHAMAMENTO A AÇÃO PENAL
DOS RESPONSAVEIS PELOS JORNAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 37,
PARAGRAFO 1. DA LEI DE IMPRENSA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL, SEM
PREJUIZO DE QUE OUTRA QUEIXA SEJA APRESENTADA.